Tribunal: TCU
Processo: 029.053/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TC/PAC 0384/12, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 674128, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS (no da TCE no sistema: 2821/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2258/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em desfavor de Magno Rogério Siqueira Amorim (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Itapecuru Mirim (MA) por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 674128, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Sistema de abastecimento de água em áreas rurais", tendo vigido de 28/12/2012 a 28/12/2014; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 27/11/2020 (relatório final do tomador de contas - peça 35) e 13/9/2024 (designação de comissão temporária da Funasa para conferir prosseguimento à TCE - peça 36); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 52-54) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 55), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 029.053/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Magno Rogério Siqueira Amorim (XXX.389.033-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Itapecuru Mirim (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.